Tribunal: STF
Processo: RHC 64836
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA.
DESCREVENDO A DENUNCIA OS FATOS, COM A CONDUTA ILÍCITA ATRIBUIDA
AOS PACIENTES, CO-REUS DOS CRIMES EM RAZÃO DOS QUAIS FORAM
CONDENADOS, NÃO HÁ COMO DIZER-SE TER HAVIDO PREJUIZO PARA A DEFESA.
NÃO BENEFICIA OS PACIENTES O FATO DE VERIFICAR-SE TER HAVIDO
INCABIVEL DECRETAÇÃO DE REVELIA EM RELAÇÃO A OUTRO DOS CO-REUS, POR
IRREGULARIDADE DE SUA CITAÇÃO, SE E CERTO QUE, QUANTO AOS
PACIENTES, A CITAÇÃO FOI REGULAR.
CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' 'DE OFFICIO' EM BENEFICIO DO CO-RÉU
SERGIO AYRES PERINI OU SOTERO TURCZINECK, EM FACE DE
IRREGULARIDADE DE DECRETAÇÃO DE SUA REVELIA. SUA DEFESA NÃO PODE
SER PREJUDICADA, SE O JUIZ CRIMINAL PROCESSANTE TINHA CIENCIA DE
ENCONTRAR-SE ELE PRESO NO RIO DE JANEIRO. SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS,
CONFORME AUTORIZA O ART. 80, 'IN FINE', DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, DE VEZ QUE JA HOUVE SENTENÇA CONDENATÓRIA, ABRANGENDO TODOS
OS CO-REUS, ENCONTRANDO-SE RECURSO DE APELAÇÃO NO C. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA 'A QUO'.